Tribunal: TJMT
Processo: 1024437-13.2020.8.11.0000
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-03-03
Data de publicação: 2021-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1024437-13.2020.8.11.0000
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Corrupção de Menores, Tráfico de Drogas e Condutas Afins, Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
LUIZ FERREIRA DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). PEDRO SAKAMOTO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[AUTORIDADE POLICIAL DA DELEGACIA DE CONFRESA (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (REPRESENTANTE), MATEUS SILVA ARAUJO (RECORRIDO), JULLIANE ALVES DA SILVA - CPF: 035.707.361-48 (ADVOGADO), JOYCE BATISTA LIMA (RECORRIDO), ARMANDO MARTINS DA SILVA NETO - CPF: 024.979.551-58 (ADVOGADO), MATHEUS ROOS - CPF: 023.745.500-52 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRENTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), MATEUS SILVA ARAUJO - CPF: 063.414.571-11 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA TAL FINALIDADE
–
CONVERSÃO DA PRISÃO EM FLAGRANTE DA RECORRIDA EM PRISÃO DOMICILIAR – INCONFORMISMO DO MINISTÉRIO PÚBLICO
– PEDIDO DE DECRETO DA PRISÃO PREVENTIVA EM RELAÇÃO À
RECORRIDA
– DESCABIMENTO – NECESSIDADE DA MEDIDA EXCEPCIONAL NÃO DEMONSTRADA – AUSÊNCIA DOS ELEMENTOS JUSTIFICADORES DA PRISÃO PREVENTIVA –
MANUTENÇÃO DA PRISÃO DOMICILIAR CONCEDIDA HÁ MAIS DE 6 (SEIS) MESES, SEM QUALQUER ALTERAÇÃO FÁTICA – RECURSO DESPROVIDO.

A prisão cautelar só pode ser decretada se os autos demonstrarem, de forma concreta e segura, a existência de fatos que comprovem a necessidade da medida extrema, em conformidade com as disposições contidas nos arts. 312 e 316, segunda parte, do Código de Processo Penal, não constituindo, pois, motivos suficientes para a custódia cautelar

apenas

a gravidade abstrata do crime e considerações genéricas acerca da periculosidade da acusada.

Desprovimento do recurso.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Segunda Câmara Criminal:

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto pelo
Ministério Público
contra a decisão prolatada pelo Juízo da 3a Vara da Comarca de Porto Alegre do Norte que, ao analisar o auto de prisão em flagrante delito pela prática dos crimes de tráfico de drogas e associação para tal finalidade, homologou-o e, na mesma oportunidade, converteu a prisão em flagrante em preventiva em relação a Mateus Silva Araújo e concedeu prisão domiciliar à
Joyce Batista Lima
.

O recorrente, forte nas razões recursais juntadas no ID 67328483, almeja a cassação do referido
decisum
, a fim de que seja decretada a prisão preventiva da recorrida, ao argumento de que estão presentes os motivos e requisitos ensejadores da medida constritiva.

Nas contrarrazões encontradiças no ID 67328496, a recorrida postula o desprovimento do presente recurso.

Em juízo de retratação exteriorizado no ID 67328498, o magistrado atuante na primeira instância manteve o édito reprochado por seus próprios fundamentos.

Nesta instância revisora, a Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer que se vê no ID 72813455, opina pelo desprovimento do recurso ministerial.

É o relatório.

Inclua-se o presente recurso em pauta para julgamento.

V O T O R E L A T O R

Como é de trivial sabença, no sistema constitucional-penal em vigor, a liberdade é sempre a regra, em respeito ao princípio da presunção da inocência, sendo a prisão uma exceção autorizada somente diante da necessidade de se garantir a ordem pública, a ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, desde que presentes a prova da existência do crime e indícios suficientes de autoria, devendo, no entanto, o decreto prisional ser motivado, sob pena de violação do art. 93, IX, da Constituição Federal.

Além disso, em se tratando de custódia cautelar, a regra disposta no art. 312 do Código de Processo Penal, estabelece os requisitos para a decretação da prisão preventiva, nos seguintes termos:

Art. 312: A prisão preventiva poderá ser decretada como garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal, ou para assegurar a aplicação da lei penal, quando houver prova da existência do crime e indício suficiente de autoria
.
Negritamos

E, sobre o conceito de ordem pública para dar embasamento à manutenção de prisão preventiva, Guilherme de Souza Nucci assevera:

Garantia da ordem pública: trata-se da hipótese de interpretação mais extensa na avaliação da necessidade da prisão preventiva. Entende-se pela expressão
a necessidade de se manter a ordem na sociedade, que, via de regra, é abalada pela prática de um delito. Se este for grave, de particular repercussão, com reflexos negativos e traumáticos na vida de muitos, propiciando àqueles que tomam conhecimento da sua realização um forte sentimento de impunidade e de insegurança, cabe ao Judiciário determinar o recolhimento do agente
.
A garantia da ordem pública deve ser visualizada pelo binômio gravidade da infração + repercussão social
[...].
(
In
Código de Processo Penal Comentado, 8. ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, 2008, p. 618).
Destacamos

Por outro lado, não se pode olvidar que, nos termos do ordenamento jurídico-constitucional vigente, é imperiosa a prevalência da garantia fundamental da presunção da inocência, prevista no inciso LVII do art. 5o da Carta Política do Brasil, além do preceito contido no art. 7o, itens 1, 2, 3, e 6 do Pacto de San José da Costa Rica, impondo-se, consignar, ademais, que tais normas encerram a interpretação de que a restrição da liberdade do indivíduo é medida excepcional, somente cabível nos exatos termos legais, uma vez demonstrada a sua concreta necessidade, e por período que não represente antecipação da pena.

Volvendo-se aos caso destes autos, infere-se da cópia do auto de prisão em flagrante que os autuados estavam sendo monitorados pela Polícia Civil em razão de possível envolvimento com grupos de organização criminosa para a prática do crime de tráfico de drogas na cidade e Comarca de Porto Alegre do Norte, sendo que no dia 11 de junho de 2020, os investigadores viram Mateus Silva Araújo entrando na residência da recorrida na companhia da menor Giovanna Teles Barbosa; e, ao sair da residência, ainda no portão do imóvel, o

coacusado foi abordado pela equipe policial, quando tentou empreender fuga, desiderato, esse, que foi impedido pelos agentes públicos. Na mesma oportunidade, ainda durante a abordagem policial, Joyce – que estava próxima ao portão do imóvel –, declarou aos policiais civis que haviam drogas no interior de sua residência, sendo então localizados: uma barra inteira de cocaína e mais 14 (catorze) porções de cocaína embaladas em sacola plástica, prontas para serem comercializadas; duas balanças de precisão digital; uma cavadeira articulada e uma pá.

Em decorrência desse fato, Mateus Silva Araújo e a recorrida foram presos em flagrante delito, no dia 11 de junho de 2020, pela suposta prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico de drogas, sobrelevando-se destacar, ademais, que, no dia seguinte – 12 de junho –, o juízo da primeira instância converteu a prisão em flagrante em preventiva quanto ao coacusado Mateus e em relação à coacusada Joyce converteu-a em prisão domiciliar, consignando naquela ocasião, que:

[...] Por outro lado, no que tange a capturada
JOYCE BATISTA LIMA
, conclui-se do fólio investigativo que não há elementos que justifiquem a manutenção dela no cárcere, na medida em que é tecnicamente primária (consulta ao sistema Apolo e ao site do TJMT), possue endereço fixo no distrito da culpa, bem como, detêm filhos menores, aos seus cuidados, algo que se mostra necessário sua soltura, conforme determinação constante no Habeas Corpus n.o 143641, do Supremo Tribunal Federal.

Ademais, dispõe o artigo 318-A, do Código do Processo Penal que:

"A prisão preventiva imposta à mulher gestante ou que for mãe ou responsável por crianças ou pessoas com deficiência será substituída por prisão domiciliar, desde que:

I - não tenha cometido crime com violência ou grave ameaça a pessoa;

II - não tenha cometido o crime contra seu filho ou dependente."

Assim, considerando que o disposto no artigo supra se trata de uma norma impositiva e, ainda, que o risco de reiteração delituosa não pode ser presumido, haja vista que a flagrada é primária, deverá ser convertida a prisão em flagrante em domiciliar, no atinente à Joyce.

(...)

Ao mesmo tempo,
CONVERTO A PRISÃO EM FLAGRANTE EM PRISÃO DOMICILIAR
da flagrada
JOYCE BATISTA LIMA, devendo permanecer recolhida em sua residência só podendo dela ausentar-se com autorização judicial.

Expeça-se Alvará de soltura e mandado de prisão domiciliar em favor da indiciada, se por outro motivo não deva permanecer presa
. [...].
(ID 67328469).
Destaques no original

Verifica-se, portanto, da leitura do fragmento da decisão acima reproduzido, que sua prolatora motivou seu entendimento ao conceder a prisão domiciliar à recorrida; sendo imperioso afirmar, outrossim, que a mera alegação genérica de que a liberdade de Joyce representa perigo para a sociedade, não pode ser considerado elemento de convicção suficiente para configurar ofensa à ordem pública ou à conveniência da instrução penal.

Não obstante isso, o Ministério Público almeja
a decretação da prisão cautelar
da recorrida, ao argumento de que sua
custódia faz-se indispensável para garantia da ordem pública, porque ela foi denunciada nos autos de Ação Penal código 118263 pela prática, em 11 de junho de 2019, do crime de favorecimento real, previsto no art. 349 do Código Penal, oportunidade em que lhe foi concedida liberdade provisória, mediante o cumprimento de medidas cautelares entre as quais:
não cometer infração criminal, sob pena de ter à prisão preventiva decretada
.

Aduz, ainda, o Ministério Público que
exatamente 01 (um) ano após ter sido presa em flagrante nos autos retromencionados, e em desobediência a decisão que lhe concedeu liberdade provisória, a recorrida foi novamente flagrada praticando crimes de natureza grave;
e que, além disso, Joyce é conhecida no meio policial por ser mulher de Igor Matheus Pereira Campos preso diversas vezes por crimes de furto, porte de arma de fogo e tráfico de drogas o que, no entender do recorrente, autoriza o decreto cautelar em desfavor dela.

Entretanto, examinando as razões recursais, constata-se que o recorrente

ressalta a necessidade de garantia da ordem pública com base em afirmações relacionadas à periculosidade genérica da recorrida e de meras ilações quanto à possibilidade de ela voltar a delinquir, ou, ainda, por crimes, em tese, praticados por seu marido, assertórias, essas, que não ultrapassam a esfera da suposição, não existindo, dessa forma, qualquer vínculo a fatores objetivos que possam ensejar a configuração dos requisitos autorizadores da custódia processual objurgada.

Demais disso, não há, nestes autos, prova de que a prisão domiciliar concedida à recorrida há mais de 6 (seis) meses tenha oferecido, de alguma forma, empecilho ao bom deslinde da instrução criminal, não havendo, também, nenhum elemento que demonstre que a medida adotada tenha colocado em risco a ordem pública, razão pela qual é imperioso ressaltar, mais uma vez, que a motivação apontada pelo recorrente está despida de elementos concretos que justifiquem a imprescindibilidade da medida excepcional da prisão.

Dessa maneira, é imperioso afirmar que os argumentos trazidos pelo recorrente com o objetivo de justificar a necessidade da prisão cautelar da recorrida para se garantir a ordem pública e a instrução criminal não servem ao fim almejado, mostrando-se, portanto, escorreita a decisão do juízo de primeiro grau, que, por isso, deve ser mantida tal como como foi redigida.

Por derradeiro, cabe registrar que, se sobrevier fato novo que motive concretamente a decretação da custódia preventiva da recorrida, essa poderá ser determinada pelo juízo da instância singela, a qualquer tempo, de conformidade com a previsão contida no art. 316 do Código de Processo Penal.

Posto isso, em consonância com o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça,
nego provimento
ao recurso do
Ministério Público
para manter inalterado o
decisum
reprochado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2021